Tribunal: STF
Processo: HC 120587
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, C/C ART. 12, I DA LEI 8.137/90). ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO ESTABELECIDO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13.



    2. In casu, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, “de fato, a denúncia não efetivou pedido expresso para que fosse reconhecida a aludida majorante, contudo é certo que dela consta que o paciente ‘reduziu tributo federal, qual seja, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no montante de R$ 2.836.392,38 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil e trezentos e noventa e dois reais)’, reduziu, ‘por 12 vezes, a Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no montante de R$ 15.948,27 (quinze mil, novecentos e quarenta e oito reais)’, e ‘reduziu, por 12 vezes, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei n. 7.689/9, no montante de R$ 847.523,63 (oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e vinte e três reais)’ (fl. 57). Os valores, assim, são eloquentes e mostram, de forma induvidosa, tal como consignou o acórdão impugnado, a ocorrência de ‘grave dano a coletividade’, de que fala a circunstância de especial aumento do citado art. 12, inciso I, da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária”.



    3. As questões não suscitadas perante as instâncias precedentes não podem ser analisadas por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes: HC 115.893, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 04.06.13; HC 114332-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27.05.13; HC 117.155, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17.05.13; HC 114.662-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30.04.13; HC 113.679-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 10.05.13.



    4. In casu, a alegação de impossibilidade de reconhecimento do concurso formal não foi apreciada pelas instâncias precedentes. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar a matéria, sob o fundamento de que “a tese dos impetrantes, de que foi indevido o reconhecimento do concurso formal, sob o argumento de que a hipótese é de crime único, não foi discutida pelo Tribunal de origem, de modo que a matéria não pode ser conhecida na via eleita, sob pena de indevida supressão de instância”. Destarte, não é possível a análise da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instância.



    5. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.



    6. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13).



    7. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13).



    8. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC no Tribunal Regional Federal. Destaca-se que o STJ analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida.



    9. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita, cassada a liminar anteriormente deferida.